Tribunal: TJDFT
Processo: 0724374-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724374-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JULIANA APARECIDA DA SILVA REU: ANA BEATRIZ SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de Ação Rescisória proposta por JULIANA APARECIDA DA SILVA, visando desconstituir a sentença proferida nos autos da ação monitória movida por ANA BEATRIZ SILVA, ré da presente ação. No ID 65751108 a autora desiste da ação. Vieram os autos conclusos. Decido. De acordo com o art. 485, § 5o, do CPC, a parte autora pode desistir da ação até a sentença. Na hipótese dos autos não fora apresentada contestação, portanto, dispensável o consentimento da parte ré (artigo 485, § 4o, do CPC). Isso posto, com base no art. 200, parágrafo único, e art. 485, §5o, ambos do CPC, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte autora, para que produza os efeitos legais. Sem custas. Sem honorários. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator